Tribunal: TJES
Processo: 5006853-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006853-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532
RECORRIDO: ALESSANDRO ANDERSON SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006853-97.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532

RECORRIDOS: ALESSANDRO ANDERSON SANTOS RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual de 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 em face de sentença (id 4508944) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto:

1) Julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015, em face da Requerida VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532:

a) Declaro, de ofício, nula a cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores pagos
, excetuando-se o seguro
,
condenando-se a Requerida

VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente a
0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento), calculado mês a mês,
quanto às cotas pertencentes ao contrato nº 0000829581, grupo nº 106, cota nº 510;

c) Julgo improcedente os pedidos autorais de indenização por danos morais.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O recorrido não apresentou contrarrazões (id. 4508959)

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, sem prejuízo de suas obrigações tributárias e trabalhistas, juntando aos autos documentos para comprovar essa situação.

Após análise de tais documentos, verifico que há elementos para a concessão desse pedido.

Defiro, então, a gratuidade da justiça à parte recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, verifico que consta no recurso inominado interposto
apenas

o pedido

de reforma da sentença

no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, o que não faz nenhum sentido, pois a
sentença recorrida julgou IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por danos morais
, de ambas as partes litigantes, conforme “dispositivo” acima transcrito. Veja-se, ainda, o seguinte trecho da fundamentação da sentença, que comprova que
a recorrente não foi condenada a pagar indenização por danos morais
:

“No tocante ao pedido de danos morais, não restou demonstrada qualquer conduta abusiva da Ré
, visto que a rescisão contratual decorreu do direito potestativo da consumidora e a divergência quanto à restituição dos valores pagos decorre de interpretação legal,
tampouco há comprovação de qualquer violação a um dos atributos da personalidade da parte Autora a caracterizar o dano moral
, à luz do disposto no art. 5º, X, CF.

Ressalta-se que o dano moral não reside no dissabor e aborrecimento surgidos a partir de um descumprimento contratual, de modo que devem ser comprovados maiores desdobramentos lesivos do evento, o que não vislumbro na hipótese dos autos.”

Apesar do recurso inominado requerer SOMENTE o julgamento improcedente da reparação por danos morais, o que já se demonstrou ser equivocado, verifico que se pode extrair do conteúdo da argumentação posta no recurso, que a recorrente questiona o entendimento da sentença recorrida em relação ao julgamento procedente do pedido de restituição imediata dos valores pagos pelo recorrido.

Melhor sorte, não assiste à recorrente. Aplicando-se o CDC, a Lei 11.795/2008 e os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, entendo que quanto ao momento da restituição de tal quantia pecuniária, deve ser sopesado tanto a conservação da saúde financeira do grupo, quanto a vulnerabilidade do consumidor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor a ser devolvido ao recorrido é muito pequeno, e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, considerando-se que pagou o valor de entrada no montante de R$ 4.009,43 (quatro mil e nove reais e quarenta e três centavos), e a previsão de duração do grupo é de 80 (oitenta) meses.

Não existindo qualquer comprovação de que a devolução imediata acarreta prejuízo ao grupo de consorciados, entendo ser desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial para receber os valores que lhe são devidos. Com razão, então, a sentença recorrida ao dispor que:

“[...] considerando que a parte Ré não comprovou que a desistência da parte Autora tenha causado prejuízo ao grupo, apresentando apenas meras alegações, mister se faz a devolução imediata dos valores pagos corrigidos monetariamente desde a data do pagamento de cada parcela e juros a partir da citação, sem aplicação da cláusula penal”

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento,
in totum
, da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95; no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)